Tribunal: STF
Processo: AI 781500
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FERROVIÁRIO. APLICAÇÃO DA LEI 8.186/91. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 15.10.2007.



     O exame da alegada violação dos princípios da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada – insculpidos no art. 5º, XXXVI, da Constituição da República –, na hipótese, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102, da Constituição Federal. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.